Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e privilegiado. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Narrativa do corréu e do adolescente confirmando a participação do apelante na empreitada criminosa. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa ao vetorial antecedentes. Incremento da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal. 3a Fase. Minorante relativa ao privilégio do § 2o do art. 155 do CP. Fração redutora de 1⁄2 mantida. Corrupção de menor. Concurso formal próprio. Incidência da fração de 1/6. Pena definitiva adequada. Recurso conhecido e desprovido.